Tribunal: TJMT
Processo: 1000748-14.2020.8.11.0040
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial interposto nos autos da
APELAÇÃO CÍVEL n. 1000748-14.2020.8.11.0040
Recorrente: CLÓVIS ANTONIO CENEDESE
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial interposto por CLÓVIS ANTONIO CENEDESE (id 43669964) com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO assim ementado (id 4333966):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – INDEFERIMENTO – REQUISITO TEMPORAL NÃO PREENCHIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não bastasse a expressa determinação da lei de recuperação judicial, esta mesma Câmara em casos semelhantes assentou o entendimento de que, a condição da qualidade de empresário para efeitos da recuperação judicial, pressupõe a inscrição na Junta Comercial por período superior a dois anos.” (TJMT, RAC 1000748-14.2020.8.11.0040, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/05/2020)
Não foram apresentados Embargos de Declaração.
A parte Recorrente apresentou seu recurso especial alegando que deve ser concedido o efeito suspensivo “haja vista que o r. acórdão recorrido, além de impedir que o recorrente possa fazer jus ao pedido de recuperação judicial, está autorizando, por via reflexa, que todos os credores tomem as medidas expropriatórias, como por exemplo, arresto do milho que está sendo colhido (periculum in mora), está contrariando a interpretação sistêmica dos arts. 1.o, 2.o, 48,o § 2.o e 51, da Lei 11.101/05 e dos arts. 966 e 971, ambos do Código Civil, destoando-se, e muito, de diversos precedentes que tratam da idêntica matéria nos Tribunais de Justiça Estaduais (propositura de recuperação, pelo produtor rural, com inscrição há menos de 02 anos em órgão mercantil) dentre os quais, o acórdão do agravo de instrumento n. 2205990-27.2018.8.26.0000, oriundo da egrégia 1.a Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, e do próprio STJ (REsp 1.800.032), julgado no último dia 05.11.2019, portanto, atualíssimo (fumus boni juris).”
Por fim, postula que “Após, juntadas as contrarrazões e, considerando que tanto os requisitos legais de admissibilidade recursal como os relativos à liminar se encontram presentes e atuais, portanto, pertinentes à utilidade do provimento jurisdicional esperado do Juízo “ad quem”, seja concedida a tutela de urgência recursal, afastando-se a exigibilidade da inscrição perante a Junta Comercial no período de 02 (dois anos), deferindo-se, por consequência, o processamento do pedido recuperacional de Clovis Antônio Cenedese ou alternativamente seja determinada a suspensão de todos os atos expropriatórios promovidos pelos credores do ora recorrente, especialmente para preservar seus ativos enquanto não julgado o mérito do recurso especial, com a consequente admissibilidade do recurso e o necessário encaminhamento dos autos ao colendo Superior Tribunal de Justiça.” – destaquei.
Recurso tempestivo e preparado, conforme certidões id 43696993 e 43788450.
É o relatório.
Decido.
Estabelece o art. 995, parágrafo único, do CPC, que “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Como se vê, para a concessão do efeito suspensivo, devem estar presentes, simultaneamente, dois requisitos: (i) probabilidade de provimento do recurso e (ii) risco de dano grave de difícil ou impossível reparação.
Diante desse quadro, embora haja previsão no § 5o do art. 1.029 do CPC, acerca da possibilidade de concessão de efeito suspensivo em Recurso Especial, a sua abrangência não alcança a tutela de cunho positivo, como o postulado efeito ativo.
Conforme cediço, ao Tribunal de origem somente é admissível a concessão de efeito suspensivo aos recursos excepcionais quando o acórdão recorrido é de cunho positivo, ou seja, quando o mencionado decisum altera a realidade fática existente antes do ajuizamento da ação.
Do contrário – ou seja, sendo o recurso interposto contra um acórdão que se limita a indeferir o pedido de providência da parte –, não haverá qualquer manifestação judicial para se suspender.
No caso em tela, a sentença proferida nos autos extinguiu o feito sem resolução do mérito ante a não comprovação do exercício regular da atividade empresarial rural há mais de 02 (dois) anos, afastando a possibilidade de concessão da recuperação judicial, sendo que o acórdão manteve integralmente aludido posicionamento.
Para alcançar uma situação fático-jurídico diversa daquela que fora simplesmente mantida pelo aresto, resta ao recorrente buscar um efeito recursal ativo, ou uma tutela recursal antecipatória, o que é vedado nesta seara de juízo prévio de admissibilidade de recurso especial.
Com efeito, na sistemática dos recursos excepcionais estipulada no CPC, não há lugar para a análise de pedidos desta natureza pelo Tribunal de origem, in casu, a Vice-Presidência, já que tal deferimento exige um exame acerca do próprio direito material perseguido na ação, o que foge da competência do juízo meramente prelibatório da admissibilidade recursal.
Nesse sentido:
“Nem sempre uma simples tutela cautelar de atribuição de efeito suspensivo a recurso especial se mostrará suficiente para salvaguardar o direito que o sucumbente da decisão recorrida diz ter. Aliás, a questão não é nem de ser suficiente ou não, mas sim de ser adequada. Expliquemos: Quando o Tribunal profere uma decisão de conteúdo ‘negativo’, desacolhendo uma pretensão e mantendo intocado o mundo dos fatos posto em causa, essa decisão não se sujeita a qualquer espécie de execução. [...] A instância a quo somente pode determinar a sustação dos efeitos da decisão recorrida, atribuindo efeito suspensivo a recurso especial, e restabelecendo, por consectário, uma situação jurídica preexistente, não estando autorizada a conceder tutela que, a pretexto de medida acautelatória, acaba deferindo ao recorrente do especial uma situação jurídica que não lhe tenha sido antes conferida.” (SILVA, Victor Cretella Passos Silva. In A CONCESSÃO, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, DE TUTELAS DE URGÊNCIA EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. publicado no site Âmbito Jurídico em 01/04/2011 | no 87, Ano XIV - abril/2011 - ISSN - 1518-0360. Fonte: http://www.ambito-juridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=9313) (g.n.)
E ainda, esta Vice-Presidência tem adotado tal posicionamento, conforme aresto:
“Vistos, etc. Como salientado na decisão de Id. 22344479, “compete a esta Vice-Presidência apenas realizar a admissibilidade dos recursos interpostos aos Tribunais Superiores, e não o arbitramento de honorários recursais por conta da interposição dos mesmos.” Com efeito, a competência desta Vice-Presidência está adstrita ao juízo de admissibilidade dos Recursos Especial e Extraordinário (art. 41 do RITJMT), não havendo, na sistemática dos recursos excepcionais, lugar para análise de pedidos de natureza ativa, tais como o arbitramento de honorários recursais. Consequentemente, e com vistas a evitar a extrapolação dos limites do juízo de admissibilidade, não conheço do pedido, o qual deve ser formulado pelos meios próprios. Publique-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 9 de março de 2020. Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS, Vice-Presidente do Tribunal de Justiça. V” (N.U 0000884-68.2013.8.11.0106, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Vice-Presidência, Julgado em 10/03/2020, Publicado no DJE 10/03/2020)
Dessa forma, e com vistas a evitar a usurpação e extrapolação dos limites do juízo de admissibilidade, é o caso de não conhecimento do pleito de concessão do efeito aqui pretendido, o qual deve ser requerido junto ao Superior Tribunal de Justiça.
Ante o exposto, não conheço do pedido de tutela de urgência, porquanto a pretensão implica pedido de efeito ativo, cuja competência para o julgamento é do Tribunal ad quem.
Intime-se a parte recorrida para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal.
Após, voltem-me conclusos.
Publique-se. Intimem-se.
Cuiabá, 26 de maio de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
vi